Tribunal: STF
Processo: HC 205567
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, c/c o art. 14, inciso II). Condenação definitiva à pena de 5 anos e 4 meses em regime inicial fechado. Fixação de regime mais gravoso que o quantum da pena permitiria. Particularidades do caso concreto (tentativa de matar mulher grávida de 4 meses valendo-se das relações domésticas, mediante meio cruel e motivo fútil, inclusive na presença do filho de 4 anos da vítima e mediante "roleta russa"). Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/19).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.